Tribunal: TJMT
Processo: 1009936-88.2019.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009936-88.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVANTE), ELIDA JULIANE SCHNEIDER - CPF: 909.746.461-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, não conheceu do recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Realizado juízo de retratação na decisão principal após a interposição do presente recurso de Agravo de Instrumento, resta evidenciada a perda superveniente do objeto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
M.M. Juiz Francisco Ney Gaíva
, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 3435-67.2019.811.0055 (Cód. 301931) movida contra a parte Agravada
ELIDA JULIANE SCHNEIDER,

que

determinou o arquivamento provisório do feito executivo por ser o seu valor inferior a 15 (quinze) UPF-MT, com base no art. 1º do Provimento nº 13/2013/CGJ.

Sustenta, em síntese, que propôs execução fiscal para cobrança de crédito no valor total de R$ 1.386,98 (hum mil, trezentos e oitenta e seis reais e noventa e oito centavos).

Em suas razões, o agravante aduz que a decisão combatida que determinou o arquivamento provisório da execução fiscal é arbitrária e ilegal, pois sem qualquer respaldo violou o direito de ver seu crédito satisfeito, simplesmente por entender que o valor perseguido não ultrapassa o limiar estipulado pelo Provimento nº 13/2013/CGJ.

Argumenta que o arquivamento provisório determinado pela decisão recorrida foi fundamentado em norma infralegal, que a seu entender não detém força normativa para tanto, lançando, na prática, efeitos nefastos ao crédito tributário perseguido.

Defende que a suspensão, ou exclusão, do crédito tributário somente pode ocorrer nos casos previstos em lei, conforme prescreve o artigo 151 do Código Tributário Nacional.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para cassar o decisum agravado, determinando o regular processamento do feito originário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que determinou o arquivamento da execução fiscal proposta em face de
ELIDA JULIANE SCHNEIDER
para cobrança de IPTU, em razão de se tratar de valor inferior a 15 UPF/MT.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve juízo de retratação nos autos principais e, consequentemente, a perda superveniente do objeto recursal.

Na espécie, percebe-se que em 02/10/2019, o juízo
a quo
determinou o prosseguimento do feito, com o seguinte despacho:

"
(...)
Sendo assim, pelos fundamentos e argumentos acima expostos, e conforme permite o art. 1.018, §1º do CPC, em juízo de retratação estou revogando apenas o item nº 2 da decisão que recebe à inicial, onde determina o arquivamento provisório com fulcro no Provimento n.º 13/2013-CGJ.

Dando prosseguimento ao feito, determino que se cumpra a referida decisão no que atine aos seus demais itens.

Após, intime-se o exequente em prosseguimento para que se manifeste no prazo legal, sob pena de arquivamento.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário."

Com efeito, em razão da retratação proferida pelo juízo a
quo
, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, e se caracteriza pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido, eis os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. PERDA DE OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE VERIFICADA EM RAZÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. 1. Na hipótese em exame, prevalece o entendimento do STJ de que, uma vez prolatada a sentença de mérito na ação principal, opera-se a perda do objeto do Agravo de Instrumento contra deferimento ou indeferimento de liminar. 2. Quanto à alegação de intempestividade, o Tribunal de origem, em decisão de admissibilidade (fl. 234/STJ), atestou a tempestividade do Recurso Especial interposto, reconhecendo a existência do feriado local. Por tal razão, não há que falar em ausência de documento idôneo que comprove a tempestividade. 3. Relativamente à divergência jurisprudencial, a discrepância entre julgados deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1442460 PE 2014/0058365-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2014)11:52

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. A Corte Especial, em decisão recente, ao julgar o EAREsp 488.188/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, publicada no DJe de 19/11/2015, passou a adotar o entendimento de que a prolação de sentença de mérito tem como consequência lógico- jurídica a perda de objeto do recurso especial interposto contra decisão em antecipação de tutela, tenha sido ela deferida ou indeferida. 2. No caso dos autos, houve prolação de sentença de mérito em mandado de segurança, o que, por si só, torna prejudicado o recurso especial interposto contra decisão que deferiu a liminar no mandamus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 311214 CE 2013/0067829-9, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 18/02/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2016).

Assim, se realizado juízo de retratação na decisão principal após a interposição do presente recurso de Agravo de Instrumento, resta evidenciada a perda superveniente do objeto.

Logo, deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932.

Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal e, por conseguinte,
não conheço do recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020